Tribunal: TJSP
Processo: 0005346-84.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo em Execução - Retificação de cálculo de penas – Indeferimento - Recurso objetivando o afastamento do caráter hediondo do crime de organização criminosa e aplicação do lapso temporal de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão de regime – Inadmissibilidade – Reeducanda condenada pelo delito de crime de organização criminosa, comprovadamente voltado à prática de delito de

Ementa:
Agravo em Execução - Retificação de cálculo de penas – Indeferimento - Recurso objetivando o afastamento do caráter hediondo do crime de organização criminosa e aplicação do lapso temporal de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão de regime – Inadmissibilidade – Reeducanda condenada pelo delito de crime de organização criminosa, comprovadamente voltado à prática de delito de tráfico de entorpecentes, sabidamente de natureza hedionda, nos termos do artigo 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/90, com redação dada pelo advento da Lei 13.964/2019. Recurso não provido.